Tribunal: TJBA
Processo: 0000614-36.2012.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000614-36.2012.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA

APELADO: LOURISVALDO BATISTA DIAS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por LOURISVALDO BATISTA DIAS em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, declarando a inexistência do débito referente à inspeção n.º 097523/2011, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A cobrança por recuperação de consumo decorrente de irregularidade no medidor exige a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A emissão do TOI é ato de notificação ao consumidor, não de exercício do direito de defesa. Para que o consumidor possa impugnar a irregularidade imputada, solicitar perícia metrológica ou apresentar defesa administrativa, é indispensável que lhe seja conferido prazo formal para tanto. O próprio Tema Repetitivo n.º 699 do STJ (REsp 1.412.433/RS) condiciona a legitimidade da cobrança e do corte à apuração da irregularidade "em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa". Não demonstrada a abertura de prazo para defesa administrativa, a cobrança é ilegítima. A presença da esposa do autor durante a vistoria técnica não supre a exigência de contraditório efetivo. A assinatura do TOI por quem acompanha a inspeção certifica apenas a entrega do documento, não o exercício do direito de defesa. Declarada a ilegitimidade da cobrança, o corte do fornecimento de energia dela decorrente é igualmente ilícito. A autorização do art. 6.º, §3.º, II, da Lei n.º 8.987/1995 pressupõe inadimplemento de obrigação válida e exigível. A supressão de serviço essencial de energia elétrica à residência de consumidor hipossuficiente, por ato ilícito da concessionária, configura dano moral. O dano opera-se independentemente de prova específica do sofrimento psíquico. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença é insuficiente diante das circunstâncias do caso — vulnerabilidade acentuada do consumidor, corte de serviço essencial em residência de trabalhador rural, reiteradas tentativas infrutíferas de solução extrajudicial — devendo a indenização ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Honorários Majorados. Apelo da Coelba Improvido. Apelo de Lourival parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000614-36.2012.8.05.0077, em que figuram como Apelantes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e LOURISVALDO BATISTA DIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, negar provimento ao Recurso da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e em dar provimento parcial ao recurso de LOURISVALDO BATISTA DIAS, assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.